Tribunal: STF
Processo: HC 52912
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-22
Data de publicação: 1974-12-22

Ementa:
ENTORPECENTES - INEXISTÊNCIA DE RECURSO "EX OFFICIO". 
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, depois da vigência da Lei nº 5.726, de 29.10.71, não há mais recurso ex officio das sentenças absolutórias pelo porte ou uso de maconha (C. P., art. 281. - STF, HC nºs. 52.571, 52.477 e 51.146 etc.).